Tribunal: TJDFT
Processo: 0745022-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745022-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS GUILHERME PRADO PINHEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva exarada na ação no 2014.01.1.131349-0, proposta pelo SINDETRAN contra a referida Autarquia, que rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo nos seguintes termos (ID 233365102 da origem): “I - Ciente do acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0720456-21.2024.8.07.0000 - Tema 1169 (ID 217037870), que deu provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por CARLOS GUILHERME PRADO PINHEIRO, por meio do qual pretende o recebimento do valor R$ 12.751,07 (doze mil setecentos e cinquenta e um reais e sete centavos), referente às diferenças remuneratórias da progressão funcional, conforme planilhas de cálculo de ID 189686029. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 2014.01.1.131349-0, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF, que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública, que condenou o DETRAN/DF ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando-se em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto n. 20.910/32. Intimado, o DETRAN/DF apresentou a impugnação de ID 227870169, instruída com as planilhas de cálculos de ID 227870171. Inicialmente, suscita que o exequente não preenche os requisitos para recebimento das diferenças remuneratórias afirmando que em 2009/2010 e 2014/2015 não existia qualquer direito ao recebimento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional. No mérito, afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se superiores em R$ 2.351,73 porquanto aplicou a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito até novembro/2021, ou seja, sobre o principal corrigido acrescido dos juros de mora e não somente sobre o valor principal corrigido. Informa como devido o valor principal de R$ 10.399,34. Em resposta de ID 231051127, a parte exequente discorda da preliminar aventada e, no mérito, pugna pelo não acolhimento da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Inexistência de Título Executivo III – Quanto a alegação de que não há título executivo que ampare a pretensão do exequente afirmando que em 2009/2010 e 2014/2015 não existia qualquer direito ao recebimento das parcelas retroativas referentes à promoção funcional, não merece acolhida. Ao contrário do alegado, eis o que restou consignado na sentença de ID 189686034: “O Departamento de Trânsito do Distrito Federal é composto por duas carreiras distintas, a primeira regulamentada pela Lei Distrital no 2.990/2002, cuja nomenclatura dos cargos foi alterada pela Lei Distrital no 5.245/2013, e a segunda regulamentada pela Lei Distrital no 3.750/2006, com nomenclatura dos cargos alterada pela Lei Distrital no 5.227/2013. Ao disciplinar o mecanismo de progressão funcional, as referidas normas estabeleceram a necessidade de cumprimento do interstício de doze meses de efetivo exercício no padrão.” Note-se que as normas descritas no excerto acima transcrito disciplinavam o mecanismo de progressão funcional dos servidores do DETRAN/DF. Ademais, o julgado não fixou o termo inicial para pagamento dos valores vencidos referentes às diferenças remuneratórias da progressão funcional tardiamente reconhecida, mas apenas a observância ao prazo prescricional de cinco anos. Assim, REJEITA-SE esta preliminar. Mérito IV – O exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento procedente da ação coletiva n. 2014.01.1.131349-0 movida pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINDETRAN/DF em face do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF A sentença de ID 189686034 julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar que os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles servidores que cumprirem o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, verificado no exercício posterior, retroajam ao mês que efetivamente se implementaram. Em consequência, CONDENO o réu ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando-se, em todo caso, o prazo prescricional de cinco anos previsto no Decreto no 20.910/32.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1097570, da 5a Turma Cível (ID 182326056), assim decidido: “Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso do Distrito Federal e do DETRAN/DF para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Quanto ao mais, dou parcial provimento ao recurso do SINDETRAN/DF para determinar que seja aplicado o IPCA-E em relação à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) para os juros de mora.” O DETRAN/DF se insurgiu contra a forma de incidência da Taxa Selic. Sem razão. Em relação aos critérios de correção monetária, o acórdão de ID 189686037 definiu expressamente os parâmetros a serem utilizados para apuração do valor retroativo da promoção funcional, qual seja, índice IPCA-E com a incidência de juros da caderneta de poupança. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (15/07/2020 - certidão de ID 189686039, a forma de correção monetária disposta no acórdão acima transcrito deve ser observada. O cotejo das planilhas de ID 189686029 e ID 227870171 demonstra que a parte exequente corrigiu os valores pela evolução do índice IPCA-E, com a incidência de juros de 6% ao ano até 07/2009 e juros da poupança até novembro/2021 e a Taxa Selic a partir de dezembro/2021. O DETRAN/DF corrigiu os valores pelo IPCA-E e fez incidir taxa de juros da poupança de 08/10/2014 até 30/11/2021 e pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DETRAN/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo, devendo ser considerada a planilha de ID 189686029 e os valores corrigidos pelo IPCA-E, com a incidência de juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação (08/10/2014); com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 220221909 e o ressarcimento das custas processuais de ID 189686041 e ID 192976657. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Os embargos de declaração foram rejeitados (Ids 241052751 e 247121589 os autos originários). Inconformado, o demandado recorre. Alega que a decisão agravada teria incorrido em equívoco ao não reconhecer o excesso de execução, uma vez que o autor teria incluído, indevidamente, diferenças relativas ao reflexo no 13o salário. Argumenta que, conforme fichas financeiras, tais diferenças já teriam sido pagas nos meses de dezembro de 2010 e 2015, sob a rubrica “20520 DIF.GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA ATIVO”, não havendo, portanto, valores remanescentes a serem executados. Defende, ainda, que a decisão agravada teria aplicado indevidamente índice de correção monetária revogado, ao manter os critérios definidos antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Sustenta que tal entendimento implicaria em ultratividade da norma revogada, o que não se admite no ordenamento jurídico, salvo em hipóteses excepcionais e previamente definidas em lei. Requer, assim, a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, conforme previsto na referida emenda constitucional. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão interlocutória, com a exclusão dos valores considerados excessivos e a aplicação da Taxa Selic, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator